Tribunal: TJDFT
Processo: 0005696-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Claramente configurado o crime de tráfico quando o réu é flagrado com substância entorpecente em seu estômago, tentando introduzi-la no sistema prisional.
2. Recurso conhecido e provido. Réu condenado.